Tribunal: STF
Processo: HC 254567
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Antonio Moura Vital, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 207.208/CE, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Narram os autos que o paciente teve a prisão cautelar decretada, encontrando-se denunciado pela suposta prática das condutas descritas no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal e no art. 2º da Lei 12.850/13. 



    Neste writ, aduz-se a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva.



    Ao final, requer-se o seguinte:



    “1. A concessão a medida LIMINAR, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, determinando a imediata LIBERDADE PROVISÓRIA do paciente, mediante imposição de MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, com a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente, aguardando em liberdade para que possa responder ulteriores termos do processo-crime; 



    3. O regular prosseguimento do feito, para que ao final que sejam os autos conclusos para julgamento, nos termos do Regimento Interno deste E. Tribunal; 



    4. A concessão definitiva, no mérito, do writ originário.”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Eis o teor da ementa do aresto questionado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do Agravante, denunciado por homicídio qualificado e participação em organização criminosa. 



    2. A decisão agravada fundamentou a prisão preventiva na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a periculosidade do Agravante, integrante de organização criminosa, além do risco de reiteração criminosa. 



    3. O Tribunal de origem denegou a ordem de habeas corpus, e o Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do agravo regimental, destacando a ausência de contemporaneidade como matéria não apreciada pelo Tribunal a quo. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do Agravante está devidamente fundamentada e se há necessidade de sua manutenção para garantir a ordem pública, diante da alegação de constrangimento ilegal e extemporaneidade da medida. 



    III. Razões de decidir 



    5. A prisão preventiva foi mantida com base em elementos concretos que indicam a periculosidade do Agravante e a necessidade de garantir a ordem pública, não configurando antecipação de pena.



    6. A alegação de ausência de contemporaneidade não foi objeto de deliberação no acórdão hostilizado, impedindo sua análise por esta Corte Superior, sob pena de supressão de instância. 



    7. Condições pessoais favoráveis do Agravante, como ocupação lícita e residência fixa, não são suficientes para revogar a prisão preventiva, diante dos elementos que justificam sua manutenção. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na periculosidade do agente e na necessidade de garantir a ordem pública. 2. A ausência de deliberação sobre a contemporaneidade da prisão no acórdão hostilizado impede sua análise por instância superior. 3. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando há elementos que justificam sua manutenção".” 



    Pelo que há no julgado proferido por aquela Corte de Justiça não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, registro que o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, uma vez que calcado periculosidade do agente e na necessidade de garantir a ordem pública, além do risco de reiteração criminosa e de ser integrante de organização criminosa.



     Esse entendimento está em absoluta consonância com a jurisprudência tranquila do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual 



    “[é] idônea a prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa.” (HC nº 131.221/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/3/16). 



    Além disso, o risco concreto de reiteração criminosa, tal como evidenciado, é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva (RHC nº 113.310/BA, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 16/4/13; HC nº 110.735/MG, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11/12/12; HC nº 106.816/PE, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 20/6/11).



    Ressalte-se, por outro lado, que esta Corte registra precedentes no sentido de ser legítima a constrição cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Confira-se: RHC nº 121.046/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 26/5/15; HC nº 124.911/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 4/3/15; RHC nº 122.462/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 9/9/14; HC nº 112.250/RN-MC, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 21/3/12; HC nº 95.024/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/2/09.



    Anoto, outrossim, que condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação e residência fixa, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.



    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.



    Por fim, quanto à alegada ausência de contemporaneidade, vê-se que os fundamentos declinados pelo Superior Tribunal de Justiça para não conhecer da questão suscitada na impetração dirigida àquela Corte e ora submetidas ao Supremo Tribunal Federal, neste writ, referem-se ao fato de que não foram analisadas pela Corte de origem. Portanto, sua análise, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 131.466/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 18/11/16; HC nº 113.565/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/3/13; HC nº 95.977/SP, Primeira Turma, Relator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/12/12; HC nº 103.131/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/10/10; HC nº 102.783/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/5/10; e HC nº 96.555/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 18/12/09, entre outros. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente